Tribunal: STF
Processo: ARE 1024997
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.



    1.  Não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão que adota, como razão de decidir, os fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público. Precedente.



    2.  Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.